Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FATOS RECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e do requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva.
2. A prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, em que a vítima foi abordada por quatro homens, dentre eles o paciente, e mais três mulheres, quando estava entrando na garagem de sua residência, momento em que os indivíduos, em clara superioridade numérica, anunciaram o roubo e entraram em luta corporal com a vítima, bem como jogaram várias pedras em sua direção, tendo a violência empregada acarretado várias lesões em seu corpo. Após, os indivíduos levaram o veículo da vítima, no qual estava um aparelho celular e outros objetos.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração delitiva do paciente, que recentemente completou a maioridade e já responde a processo pelos crimes de tráfico de drogas e de receptação, por fatos supostamente praticados neste ano, demonstram a sua periculosidade e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que ele se enquadra no grupo de risco, além de que ele reitera na prática de atos ilícitos e o crime pelo qual responde é grave, havendo risco concreto de reiteração delitiva.
6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.